Tribunal: TJES
Processo: 5002122-54.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002122-54.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: WILLIAN HEBERTHY DE SOUSA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002122-54.2020.8.08.0048

RECTE.: ASSURANT SEGURADORA S/A

RECDOS.: WILLYAN HEBERT DE SOUZA, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da Inicial
:
Alega a parte autora que
em 06 de outubro de 2018 efetuou a compra de um Refrigerador 02, PT NR-BT40BD1WA, 387LTS, marca Panasonic, junto a Empresa Sipolatti, optando pelo pagamento à vista no valor de R$ 1.799,00 (mil, setecentos e noventa e nove reais), optando também pela contratação de garantia estendida original, junto a Recorrente, com vigência iniciando às 00:00h do dia 06/10/2018 e findando às 00:00h do dia 06/10/2020. Alega que com apenas 10 (dez) dias da compra, o respectivo aparelho parou de funcionar, sendo acionado um técnico da Empresa Panasonic, que efetuou os reparos necessários. Afirma que pouco tempo depois, o refrigerador voltou a apresentar problemas e inclusive tendo parado de funcionar definitivamente. Solicitou análise técnica de um profissional e de fato houve visitas técnicas, porém em nenhuma delas houve a solução dos problemas apresentados.
Requer a troca da mercadoria ou a devolução do valor pago e
indenização pelos
danos morais
sofridos
.

2. Tese da Recorrente Assurant Seguradora S.A:
Afirma que iniciada a garantia estendida, a Recorrente fora acionada a promover o reparo no produto, pelo que disponibilizou os serviços de assistência técnica. Aduz que o Recorrido solicitou atendimento em duas oportunidades, sendo que após a segunda análise do produto, foi constatada a inviabilidade do reparo, em razão da ausência de peças em tempo hábil, oportunidade na qual a Recorrente, de imediato, autorizou o reembolso dos valores pagos, porém não conseguiu contato com o Recorrido para dar as devidas orientações da indenização, bem como, o mesmo quedou-se inerte, não retornando aos contatos da Recorrente. Aduz que não pode ser responsabilizada por culpa exclusiva de terceiro e do Recorrido. Em relação ao dano moral afirma que o recorrido não demostrou nenhum prejuízo extrapatrimonial e tampouco, comprovou que tenha tentando solucionar o problema com a recorrente. Aduz que não praticou qualquer conduta irregular, vez que prestou atendimento conforme ditames do contrato de seguro firmado entre as partes. Requer seja reformada a r. sentença a quo. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3. Tese do
Autor/
Recorrido:
Afirma que o Código de Defesa do Consumidor contempla a responsabilidade objetiva dos fornecedores no caso de defeito do serviço, sendo assim é nítido o dever de indenizar da Recorrente, uma vez que a apresentação de serviço oferecida por ele foi defeituosa, e ocasionou danos ao Recorrido. A ora Recorrente, em nenhum momento, entrou em contato com o Recorrido para informá-lo que o reembolsaria pelo produto danificado, tão somente tendo oferecido o valor de R$ 1.799,00 (mil, setecentos e noventa e nove reais) a título de reparação, em sede de contestação, e, em audiência, tendo oferecido o valor de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavos), o que não foi aceito. Aduz que a geladeira se encontra no mesmo estado, sem funcionar, sendo causa de muito estresse ao autor. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“J
ulgo PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de: A) CONDENAR a primeira e segunda suplicadas (LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A), solidariamente, ao pagamento de R$ 1.799,00 (mil, setecentos e noventa e nove reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir do desembolso (06/10/2018), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação; e B) CONDENAR a primeira e segunda suplicadas (LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A), solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação.
”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo não merecer reforma a r. Sentença de piso. Incontroverso nos autos que foi contratada a garantia estendida. Desta feita, cabia a recorrente demonstrar nos autos que reparou os defeitos apresentados no refrigerador, o que não ocorreu.
Evidente que houve falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Dessa forma, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
Sendo assim, o conjunto probatório revela-se suficiente à formação da convicção deste juízo pelo acatamento da pretensão da demandante com a devolução do valor pago. Em relação aos danos morais, n
ão se trata o caso em tela de mero aborrecimento,
eis que o bem adquirido e que apresentara defeito é bem considerado de uso essencial
. Dessa forma, os fatos vivenciados pelo autor ocasionaram intranquilidade, irritação, frustração que afetam a estabilidade emocional, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e o faz merecedor da indenização por danos morais.
No que
tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização arbitrada, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
. Pelo exposto, mantenho incólume a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios fundamentos.
6.
dispositivo:
Por tais razões,
conheço
do recurso interposto pela recorrente
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.